Tribunal: CARF
Processo: 10880.946509/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946509/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.957 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PUBLICIS BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e
certo, contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não reconheceu o
direito creditório declarado em pedido de compensação (PER/DCOMP) que pretendia
compensar créditos decorrentes de recolhimento de IRRF por serviços prestados de publicidade.
A referida PER/DCOMP não foi homologada em Despacho Decisório que não
reconheceu integralmente o crédito informado no pedido de compensação, por considerar que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Inconformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que o fato de a Requerente o fato de o mesmo não ter discriminado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946509/2009-32
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

composição exata desse crédito, não implica na sua inexistência, tornando-se de rigor a
homologação da compensação efetuada.
Porém, o Acórdão da DRJ, diferentemente, entendeu que a restituição/compensação
do imposto retido como antecipação – IRRF, que supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica
condicionado à comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
Nesse aspecto, também reconheceu em parte o direito creditório pretendido pelo
contribuinte.
No entanto, discordando da decisão de primeiro grau, o recorrente apresenta recurso
voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, visando o
reconhecimento integral do direito creditório declarado na declaração de compensação, requerendo
também sustentação oral.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de compensação não homologada por Despacho Decisório, fls. 03, por
não confirmar a integralidade dos créditos declarados na PER/DCOMP
16515.13228.220609.1.7.02-5146, nos termos abaixo:

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

O crédito objeto de compensação refere-se ao exercício de 2006, ano calendário
de 2005, sobre saldo negativo de IRPJ no valor original de R$1.123.021,40.
Contudo, apenas foram confirmadas e homologadas pelo Despacho Decisório o
valor de R$ 161.087,98, recaindo multa e juros sobre a parcela não homologada.
Assim, o contribuinte, regularmente notificado, apresentou manifestação de
inconformidade, fl.29 e ss, alegando o seguinte:
A Requerente promoveu a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 1.123.021,40, referente ao ano-calendário de 2005, conforme
PERD/COMPs (Docs. 02 a 06) nos:
1) 16515.13228.220609.1.7.02-5146
2) 22190.66689.150806.1.3.02-2186
3) 23514.33996.150906.1.3.02-2439
4) 20040.27956.141106.1.3.02-0996
5) 24690.43682.141106.1.7.02-5061
O demonstrativo do respectivo crédito foi apresentado no primeiro PER/DCOMP
indicado acima, de n° 16515.13228.220609.1.7.02-5146, conforme esclarecido no
despacho decisório que indeferiu a compensação.
O crédito é incontestável, já que, conforme as anexas Fichas 11 e 12A da DIPJ/2006 —
Ano Calendário 2005 (Doc. 07), a Requerente apurou efetivamente um saldo negativo
no valor de R$ 1.123.021,40 de 1RPJ em relação ao exercício de 2005.
Ocorre que, parte do saldo negativo, R$ 161.087,98, foi confirmado pela Receita
Federal e outra parte, R$ 961.933,42 não foi reconhecido o direito ao crédito. Ao efetuar
o cruzamento automático da DCOMP em referência com a DIPJ /2006, sobre o valor do
IRPJ devido no ano-calendário 2005 e os recolhimentos efetuados neste mesmo
exercício, o sistema eletrônico da Receita Federal acabou não identificando a origem
dos créditos não confirmados indicados nas DCOMPs.
Conseqüentemente, não sendo constatada pelo sistema a origem do saldo negativo do
IRPJ com base nas informações da DCOMP, considerou-se que a parte do saldo não
confirmada, não seria objeto de direito ao crédito, o que fez com que as respectivas
compensações efetuadas com este valor não fossem homologadas, conforme despacho
decisório.
No entanto, tal determinação não pode prevalecer, já que o crédito indicado pela
Requerente na Declaração de Compensação é claro e inequívoco, conforme DIPJ/2006
— Ano Calendário 2005 (Doc. 07), em anexo. 0 fato de a Requerente não ter
discriminado a composição exata desse crédito, não implica na sua inexistência,
tomando-se de rigor a homologação da compensação efetuada.
Em razão disso, a Requerente apresenta Manifestação de inconformidade para que sua
compensação seja devidamente homologada, afastando-se qualquer exigência fiscal em
sentido contrário.
Entendeu, assim, pela regularidade da compensação, acrescentando:
As anexas Fichas 11 e 12 da DIPJ/2006 — Ano Calendário 2005 retificada, (Doc. 07),
comprovam claramente que a Requerente apurou um saldo negativo de IRPJ em relação
ao exercício da apuração.
Já
as
Declarações
de
Compensação
n°
16515.13228.220609.1.7.02-5146,
22190.66689.150806.1.3.02-2186,
23514.33996.150906.1.3.02-2439,
20040.27956.141106.1.3.02-0996, 24690.43682.141106.1.7.02-5061 (Docs. 02 a 06),
comprovam que os créditos utilizados pela Requerente referem-se justamente ao saldo
negativo de R$ 1.123.021,40, apurado em relação ao ano-calendário de 2005.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

Ou seja, o crédito indicado pela Requerente à compensação é totalmente legítimo. Ele
apenas não foi confirmado pelos sistemas da Receita Federal com base nas informações
constantes na Declaração de Compensação.
Visando auxiliar a identificação da origem do crédito, assim com a homologação das
compensações informadas nas Declarações de Compensações nos
16515.13228.220609.1.7.02-5146,
22190.66689.150806.1.3.02-2186,
23514.33996.150906.1.3.02-2439,
20040.27956.141106.1.3.02-0996,
24690.43682.141106.1.7.02-5061 (Does. 02 a 06), segue explicativo, contendo a
composição do saldo negativo de 1RPJ informado na DIPJ 2006 - Ano Calendário
2005, que serviu de base para as compensações realizadas:

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

E acrescenta:
Na ficha 50 — Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte da DIPJ
2006 -Ano Calendário 2005 (Doc. 07), consta que: O CNPJ 87.958.617/0001-00 Rio
Grande do Sul Secretaria dos Transportes efetuou a retenção de R$ 453,06 sob o código
de receita 8045.
O CNPJ 87.934.675/0001-96 Rio Grande do Sul Governo do Estado efetuou a retenção
de R$ 3.200,88 também sob o código de receita 8045.
No detalhamento do credito (Doc. 20), consta em sua página 2 que, foi confirmado parte
do valor de R$ 3.200,88 recolhido pelo Rio Grande do Sul Governo do Estado pelo
código 8045, porem em outro código de receita. Portanto, podemos concluir que os
valores não confirmados constantes no quadro 5 — IRRF — Código Receita 8045 —
Outros Rendimentos (Valores não confirmados conforme Despacho Decisório
880577525 de 06/09/2010) referem-se as retenções de IRF por órgãos públicos
recolhidos pelo código de receita 6190 - - Serviços — Retenção em Pagamento por
Orgão Público e não pelo código 8045 conforme informado na DIPJ 2006 — Ano-
Calendário 2005. E ainda que, o saldo negativo utilizado como crédito é
comprovadamente válido e existente.
Portanto, o crédito objeto da compensação encontra-se mais do que comprovado,
tornando imprescindível a reforma da decisão questionada a fim de que as
compensações com ele efetuadas sejam devidamente homologadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Portanto, sob esses fundamentos, alega que que há demonstração de liquidez e
certeza sob os valores objeto da compensação.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

O Acórdão da DRJ, no entanto, reconheceu apenas parcialmente as alegações do
Recorrente, pelos seguintes fundamentos:
Segundo os demonstrativo de fl. 05, a redução do crédito indicado decorre da não
confirmação de parte do IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos a título de
serviços prestados, cod. 8045 (R$ 961.933,42).
De plano cumpre observar que nos termos do artigo 3o da IN SRF no 123/1992 a
responsabilidade do recolhimento do IRRF incidente sobre serviços de propaganda e
publicidade cód. 8045, recai sobre as agências de propaganda, como é o caso da
interessada.
Assim, a comprovação da retenção da totalidade do IRRF cod. 8045 pode ser aferida
através da totalização dos recolhimentos efetuados pelas agências de propaganda no
decorrer do ano calendário.
No caso, verifica-se no sistema SIEF/Fiscel (fls. 396 a 400), que a somatória do IRRF
cod. 8045 declarado em DCTF entre os PA 01-01/2005 e 05-12/2005, extintos por meio
de pagamentos / DCOMP, totalizou o montante de R$ 966.161,66.
Por pertinente vale lembrar, que conforme disposto no artigo 17 da Lei no 10.833/2003
“a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Assim a validação do IRRF objeto de declaração de compensação independe da situação
do processamento do PER/DCOMP, mesmo porque, a eventual não homologação,
autoriza a execução imediata do débito não compensado.
Destarte o IRRF passível de confirmação totaliza o montante de R$ 1.125.695,90
(R$ 966.161,66 correspondente ao cód. 8045 e R$ 159.534,34 correspondente ao
cód. 6190).
Vale lembrar que por força do disposto no § 2o do artigo 943 do RIR/1999, a validação
do IRRF compensado está sujeito à comprovação de que o rendimento correspondente
foi oferecido à tributação.
“Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 987”.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora (Lei no 7.450/85, art. 55).” (grifei)
No caso, o IRRF passível de confirmação corresponde a uma receita de prestação
de serviços de R$ 75.046.393,33 (alíquota 1,5%).
No entanto, verifica-se na ficha 06, item 08, da DIPJ/2006 (fl. 393), que a receita de
prestação de serviços oferecida à tributação (R$ 68.212.833,17) não é suficiente
para justificar o IRRF compensado.
Destarte, a compensação do IRRF cod. 6190 e 8045 fica limitada ao montante
correspondente a 1,5% da receita oferecida à tributação - R$ 1.023.192,50.
CONCLUSÃO
Assim, para o ano calendário de 2005, o saldo negativo do IRPJ fica confirmado como
segue: (...)
Diante do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada PROCEDENTE EM PARTE, para confirmar o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005 no valor de R$ 1.023.192,50, reconhecendo a
disponibilidade da diferença de crédito de R$ 862.104,52 para fins de compensação.

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, com o objetivo de
homologar o crédito não reconhecido na decisão e primeira instância, pelos seguintes
fundamentos: alegou que os valores transmitidos pelo código 6190 foram todos confirmados pela
autoridade de origem, mas, porém, os valores transmitidos pelo código 8045 não o foram, pelo
menos integralmente.
Alega contudo, que, o objeto da manifestação de inconformidade se restringiria
tão somente aos valores que não foram homologados, e, como os valores referentes ao código
6190 o foram desde o despacho decisório, não seriam objeto de discussão.
Contesta, por esse motivo, o entendimento do Acórdão recorrido ao considerar, no
cálculo do IRRF recolhido, pois tornou-se definitivo “o aludido despacho na parte em que
reconheceu os recolhimentos de R$ 159.534,24 realizados sob o código 6190”.
E complementa:
Não obstante isso, o v. Acórdão, ao se manifestar sobre o Manifestação de
Inconformidade da Recorrente (que, note-se, tratou apenas da parte do crédito que não
havia sido reconhecida em Despacho Decisório, isto é, referente aos recolhimentos
efetuados sob o código 8045), consignou que "a compensação do IRRF cod. 6190 e
8045 fica limitada ao montante correspondente a 1,5% da receita oferecida à
tributação - R$ 1.023.192,50." (grifamos)
Todavia, mostrou-se cabalmente equivocado o v. Acórdão na parte em que tratou do
referido IRRF — código 6190, porquanto, como visto, tendo sido tais recolhimentos
reconhecidos pelo D. Auditor Fiscal, não poderiam ter sido examinados pelos D.
Julgadores.
Em razão disso, é de rigor que seja reconhecido (i) a nulidade do v. Acórdão na parte
em que tratou dos recolhimentos de IRRF sob o código 6190, bem como (ii) que se
tornou definitivo o Despacho Decisório na parte em que homologou os recolhimentos
efetuados sob tal código que compuseram o saldo negativo ora em exame.

Observe-se que o valor extraído da ficha 06 da DIPJ 2006, linha 08 (receita de
prestação de serviços), foi no valor de R$ 68.212.833,17 (fl.393), ao passo que na ficha 12-A,
linha 19 (IR a pagar) totalizaria o valor de 1.123.021,40 (resultado do somatório das linhas 13 e
14) a título de saldo negativo.
Nesse ponto, entendo que assiste razão ao Recorrente, já que os valores referentes
ao código 6190 foram já reconhecidos expressamente e homologados pelo Despacho Decisório
emitidos pela autoridade competente.
A manifestação de inconformidade teve por objetivo tão somente discutir o valor
residual não homologado tão somente. A reanálise dos valores já homologados, em minha
leitura, provocaria ampliação não desejada do objeto controvertido, o que não pode ser admitido.
Logo, o objeto de discussão deve versar tão somente quanto aos valores que
não foram homologados, isto é, referentes ao código 8045.
Passando à análise dos valores referentes ao código 8045, segue a fundamentação
do Recorrente:
Faz-se necessários demonstrar, ainda, a legitimidade dos recolhimentos realizados sob o
código 8045 que compuseram o saldo negativo em questão. Vejamos.
De acordo com o art. 651, II, do RIR/99, os serviços de propaganda e publicidade
encontram-se sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte — IRRF à
alíquota de 1,5%, consoante pode ser constatado abaixo:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas (Lei n° 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei n°2.287, de 23 de julho de 1986,
art. 8°, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 6°): (...)
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Por sua vez, a Instrução Normativa n° 123/92, estabeleceu, em seu art. 30, que a
obrigação pelo recolhimento desse tributo cabe à própria agência de publicidade e
propaganda:
Art. 32 O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e
conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à daocorrência do fato
gerador.
§ 12 A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração.
(grifamos)
Nesse mesmo sentido é o entendimento da Receita Federal, conforme se verifica pelas
seguintes Soluções de Consulta:
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. O imposto deverá ser recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante. O anunciante e a
agência de propaganda são solidariamente responsáveis pela comprovação da efetiva
realização dos serviços. Dispositivos Legais: RIR/1999, Art. 651, §§ 1° e 2°; IN SRF n°
123, de 1992; IN SRF n° 269, de 2002; IN SRF n° 577, de 2005, arts. 15, II, e 16.
(Processo de Consulta n° 263/06. Órgão: SRRF / 6a. Região Fiscal. Publicação no
D.O.U.: 19.01.2007).
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. RECOLHIMENTO. O imposto de
renda devido na fonte sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade deve ser recolhido
pela agência de propaganda, o que se aplica igualmente às comissões pagas em
decorrência da prestação desses serviços. (Solução de Consulta N° 54 de 29 de Marco
de 2006).
Em face dessa situação, por ser uma empresa de propaganda e publicidade, nos termos
da legislação citada, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRRF no valor de R$
963.487,16 sobre os serviços prestados aos seus clientes e, computando esses
recolhimentos, a
Recorrente apurou um saldo negativo no ano-calendário de 2005.
Veja-se, abaixo, os recolhimentos do código 8045 que compuseram o aludido saldo
negativo:
A partir disso, o Recorrente apresentou as seguintes informações, lastreando-se
nos documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, foram consolidadas na tabela
abaixo (código 6190), que abaixo apresento:
Item
Fonte pagadora
Valor
Valor
reconhecido no
DD
Documentos
comprobatórios
do recolhimento
(segundo
o
Recorrente)
1
73.090.482/0001-91
R$ 738.468,86
-
Comprovantes de
recolhimento e Extrato
de pagamento
retirado do próprio site
da Receita Federal —
Fls. 19/20
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

(relação dos
pagamentos, valores e
competências) e
Fls. 110/154
(comprovantes de
recolhimento) dos
autos
2
73.090.482/0001-91
R$221.363,86
-
Pagamentos por meio de
DCOMPs — Fls. 20
(relação
das DCOMPs e
respectivos valores) e
fls. 155/279
(DCOMPs) dos autos
3
87.934.675/0001-96
R$ 1.553,74
R$ 1.553,74
Já reconhecido
em DD.
4
87.934.675/0001-96
R$ 1.647,14
-
DIPJ — Fls. 78 a 109
dos autos
5
87.958.617/0001-00
R$ 453,06
-
DIPJ — Fls. 78 a 109
dos autos

total
R$ 963.486,66
R$ 1.553,74

Observe-se novamente que a DIPJ 2006 retificada, ficha 12-A, fls. 93, apresentou
os seguintes valores (doc 07):

A ficha 50, fls. 119 e ss, especificou um a um os valores recolhidos acima:
Quanto aos Itens 1 e 2 (declarados conjuntamente), pode-se identificar a origem
do pagamento (CNPJ), o valor retido:

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

Quanto aos Itens 3 e 4 (declarados conjuntamente), pode-se identificar a origem
do pagamento (CNPJ), o valor retido:

Observe-se, no entanto que apenas o item 3 foi reconhecido, faltando o
reconhecimento do item 4.
Quanto ao Item 5, pode-se identificar a origem do pagamento (CNPJ), o valor
retido:

Perceba-se que, no que tange aos valores referentes ao código 6190, apenas o item
3 foi reconhecido, já em Despacho Decisório.
No Documento n. 08 (fl.123/124) juntado como anexo na manifestação de
inconformidade, consta a relação de todos as retenções realizadas sob o código 8045, que
totalizam, segundo cálculo aritmético a partir dos valores constantes depositados sob o código,
aliados aos DARFS juntados pelo contribuinte (fls.125-167), R$ 720.034,883 (fl.123 –CNPJ:
73.090.482/0001-91) referente ao ano calendário de 2005.
Ainda, na fl. 321/389, o contribuinte juntou como anexo à manifestação de
inconformidade a DIRF referente ao ano calendário de 2005, em que identifica cada retenção
realizada na fonte e seus respectivos beneficiário e declarante. Observa-se que os valores não
reconhecidos pelo DD constam em DIRF conforme segue abaixo:

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

Some-se a esses valores também as PER/DCOMPs, inseridos na DCTF mensal de
2005
(fls.401
a
409),
referentes
a
saldo
negativo
de
períodos
anteriores:
16304.39303.270705.1.3.02-8637 (julho/2005 -12.818,91); 04194.75166.100805.1.3.02-7201
(agosto/2005
-7.497,43);
35241.88722.060905.1.7.02-1634
(agosto/2005
-
43.561,48);
27744.71790.060905.1.7.02-2600 (agosto/2005 – R$ 10.058,46); 40983.73921.060905.1.7.02-
1319 (agosto/2005 – R$ 33.095,82); 23357.16544.080905.1.3.02-0553 (setembro/2005 – R$ 20.
142,75);
27908.64083.311005.1.7.02-4079
(setembro/2005
–
R$
7007,86);
42421.40241.210905.1.3.02-5392 (setembro/2005 – R$ 48.860,70); 15398.20442.030805.1.3.02-
2618 (setembro/2005 – R$ 37.267,55), que totalizam o valor de R$ 220.310,96.
Assim, o valor pretendido pelo Recorrente para quitação do IR devido no período
de 2005 não se restringe aos valores retidos na fonte mas também é composto de compensações
realizadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Sustenta o Recorrente, ainda, que o Acórdão recorrido, em análise à DIPJ 2006
(original), verificou que:
Todavia, à revelia de todos os documentos apresentados nos autos, o v. Acórdão
limitou-se a concluir que, considerando que a receita de prestação de serviços
declarada pela empresa na DIPJ/2006 é de R$ 75.046.393,33, a compensação do
IRRF (nela compreendidos os códigos 6190 e 8045, como visto no tópico anterior) fica
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

limitada a 1,5% de tal valor, correspondente a R$ 1.023.192,50. Para que não pairem
dúvidas a esse respeito, veja-se, abaixo, um trecho do v. Acórdão recorrido:
"(...) verifica-se na ficha 06, item 08, da DIPJ/2006 (fl. 393), que a receita de
prestação de serviços oferecida à tributação (R$ 68.212.833,17) não é suficiente
para justificar o IRRF compensado. Destarte, a compensação do IRRF cod. 6190 e
8045 fica limitada ao montante correspondente a 1,5% da receita oferecida à
tributação - R$ 1.023.192,50. (...)"
Em outras palavras, entenderam os D. Julgadores que, no caso da Recorrente, os
montantes tributáveis informados em sua DIPJ não seriam suficientes para justificar o
IRRF compensado, devendo a compensação em questão ficar limitada ao montante
correspondente a 1,5% da receita oferecida à tributação (R$ 1.023.192,50— montante
este devidamente reconhecido).
Contudo, é manifesta a improcedência do entendimento exarado no v. Acórdão,
porquanto pautado em meras presunções dos D. Julgadores, sem que fosse feita
qualquer análise sobre os documentos trazidos pela Recorrente, que demonstram de
forma clara a existência de recolhimentos de IRRF no código n° 8045 no valor de R$
963.486,66, os quais, somado aos recolhimentos de IRRF no código 6190 já
reconhecidos em Despacho Decisório (R$ 159.534,24) comprovam o saldo negativo
compensado pela Recorrente no montante de R$ 1.123.021,40.
O recorrente alega, portanto, que o Acórdão recorrido teria partido unicamente da
informação constante da DIPJ/2006, sem considerar a documentação apresentada na
manifestação de inconformidade e que comprovaria o montante de IRRF referente aos códigos
6190 e 8045.
Em verdade, o Acórdão recorrido pautou-se no valor constante na DIPJ 2006 por
basear-se também no teor do Despacho Decisório que identificou originalmente divergência
entre o valor declarado na DCOMP e o valor constante na DIPJ.
Assim, o cerne da discussão é justamente esse, considerar se os valores declarados
em PER/DCOMP se sustentariam documentalmente para motivar reconhecimento integral do
crédito pretendido ou se o reconhecimento deveria se limitar ao que já foi reconhecido pelo
Acórdão combatido.
A questão, portanto, é a comprovação de que os valores pleiteados foram
efetivamente oferecidos à tributação.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não há óbice à retificação da DIPJ, mesmo
após a transmissão da PER/DCOMP, desde que a mesma esteja acompanhada de provas
suficientes que possam demonstrar o direito creditório alegado (leia-se “documentos
contábeis”), cujo ônus da prova é do Recorrente.
Por outro lado, é sabido que para composição de saldo negativo em que parte ou a
integralidade dos valores componentes decorre de retenção na fonte, depende de apreciação
probatória que demonstre o oferecimento dessas retenções à tributação, sendo admissível todos
os meios para demonstrar que o contribuinte reteve o tributo do qual era beneficiário e o
ofereceu à tributação.
A apresentação do DARF nesse sentido, sem identificar o beneficiário, tão
somente, regra geral, não seria capaz de auferir a liquidez e certeza necessárias ao crédito
tributário, nos termos do art. 170.
Por outro lado, na hipótese de autorretenção decorrente da prestação de serviços
de publicidade e propaganda, a meu ver, integra caso específico, já que, nesse caso, o
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

contribuinte não atua como mero substituto tributário mas como responsável tributário por
receitas atribuídas a ele mesmo.
No entanto, conforme já informado, a comprovação da retenção na fonte deve ser
cumulada com a comprovação do oferecimento à tributação, mesmo na hipótese de
autorretenção, o que deve ser realizada por outros meios hábeis, a exemplo de escrituração
contábil e fiscal, notas fiscais, e a apresentação das DIRF, demonstrando que quem reteve é
também o beneficiário do rendimento e que este foi oferecido à tributação.
Sobre o assunto, reproduz-se o teor da Súmula (vinculante) 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, entendo que, nos termos do Acórdão combatido, o contribuinte não logrou
provar que o valor retido foi efetivamente oferecido à tributação e foi justamente esse o motivo
do não reconhecimento integral da liquidez e certeza necessárias para a homologação integral da
compensação pretendida.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório eventualmente alegado pelo contribuinte.
Ainda, a Súmula CARF n. 80 é expressa ao estabelecer como condição necessária
para dedução do IRRF no IRPJ pela pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o
cômputo de receitas relativas na base de cálculo do imposto (oferecimento do mesmo à
tributação):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ainda, a Súmula 92 do CARF também é clara ao considerar que apenas a
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovação do direito creditório alegado:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, considerando que o art. 74 da Lei 9430/1996, parágrafo 6a, é expresso ao
estabelecer que a declaração constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos compensados, e, considerando que, nos termos das Súmulas n. 80,
92 e 143 do CARF, o contribuinte não comprovou que foi oferecida a tributação receitas
suficientes ou correspondentes à retenção na fonte que ele pretende utilizar na DCOMP, não é
possível confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do art.170 do CTN, e
nem homologar integralmente a compensação pretendida.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.957 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946509/2009-32

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto para NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital